Tribunal: TJDFT
Processo: 0722210-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722210-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO LEANDRO AGRAVADO: PRONTO SAM - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA D E C I S Ã O Os autos vieram conclusos a este Relator por força da redistribuição aleatória decorrente da aposentadoria da eminente Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA, nos termos da Portaria GPR 310, de 25 de fevereiro de 2021, publicada no DJe em 1o de março de 2021, e em observância ao disposto no art. 82, inc. I, do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. O recorrente postulou, na oportunidade do manejo do agravo, a concessão da gratuidade judiciária. Oportunizou-se ao agravante a possibilidade de comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para sua outorga (ID 17889536), nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Da análise dos autos eletrônicos, verifica-se que o agravante exerce o cargo de gerente de logística na empresa Prima Transportes Serviços e Comércio LTDA, recebendo, consoante o demonstrativo referente ao mês de junho de 2020 (ID 18133022), após os descontos compulsórios, renda líquida no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). Não se deve perder de vista que, consoante os ditames do art. 99, § 2o, do CPC/2015, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto”. A meu ver, o recorrente carreou aos autos elementos satisfatórios para confirmar a modicidade de recursos para o pagamento das despesas processuais, uma vez que os seus gastos habituais voltados à sua subsistência e da sua família consomem quase que a totalidade dos seus rendimentos. Convém registrar, por oportuno, que a Defensoria Pública, segundo a Resolução 140/2015, reputa hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos. Assim, inexiste óbice, na espécie, à adoção por esta Relatoria, quanto à outorga dos benefícios decorrentes da assistência judiciária gratuita, de critérios congêneres. Com essas considerações,, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador